Tribunal: TJSP
Processo: 1005384-88.2024.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
declaratória de inexistência DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Cartão de crédito com reserva de margem consignável em benefício previdenciário (RMC) – Prova da contratação – Ausente vício do consentimento – Recebimento do crédito sacado – Questionamento após decurso de mais de três anos – Ausência de verossimilhança das alegações – Não ocorrência de

Ementa:
declaratória de inexistência DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Cartão de crédito com reserva de margem consignável em benefício previdenciário (RMC) – Prova da contratação – Ausente vício do consentimento – Recebimento do crédito sacado – Questionamento após decurso de mais de três anos – Ausência de verossimilhança das alegações – Não ocorrência de ilegalidade – Higidez da obrigação – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.